Tribunal: TJDFT
Processo: 0013428-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013428-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 29901406, o Distrito Federal informou que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi devidamente quitado, acostando o respectivo comprovante de depósito judicial no ID: 29901407 - Pág. 2. Ao final, requereu a extinção da requisição. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS afirmou concordar com o depósito, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 30469313). Ante o exposto, julgo extinta a obrigação representada pelo requisitório de ID: 26900428, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador